Tribunal: TJSP
Processo: 1004406-57.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. MÚTUO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Controvérsia envolvendo devolução de entrada e exercício da posse de bem móvel, após o término de relacionamento afetivo entre as partes, bem como quanto à utilidade do bem à filha do casal, diagnosticada com Síndrome de Down. A matéria travada nos autos revela nuances próprias de Direito de Família, sendo recomendável a

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. MÚTUO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Controvérsia envolvendo devolução de entrada e exercício da posse de bem móvel, após o término de relacionamento afetivo entre as partes, bem como quanto à utilidade do bem à filha do casal, diagnosticada com Síndrome de Down. A matéria travada nos autos revela nuances próprias de Direito de Família, sendo recomendável a redistribuição do recurso a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, I.9 da Resolução no 623/2013 desse Egrégio Tribunal, que estabelece a competência preferencial da Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, para o julgamento das "ações resultantes de união estável.".
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.